Tribunal: CARF
Processo: 19515.003900/2003-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003900/2003-98
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.161 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
12 de fevereiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
JAPAN AIRLINES INTERNATIONAL CO., LTD.

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PROVISÓRIA
SOBRE
MOVIMENTAÇÃO
OU TRANSMISSÃO DE VALORES E DE
CRÉDITOS E DIREITOS DE NATUREZA FINANCEIRA (CPMF)
Período de apuração: 29/01/1997 a 31/12/2000
CPMF.
DECADÊNCIA.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. APLICAÇÃO DA REGRA
DO ART. 173, I, DO CTN.
Nos períodos em que não houver comprovação de recolhimentos parciais do
tributo lançado, a regra decadencial aplicável é aquela prevista no art. 173, I, do
Código Tributário Nacional, qual seja, o prazo para lançamento é de 5 (cinco)
anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o tributo
poderia ter sido lançado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial para afastar a decadência do
direito de lançar o tributo, relativamente aos fatos geradores a partir de 24/12/1997. Votaram
pelas conclusões as conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e
Vanessa Marini Cecconello.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen (suplente
convocado), Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini
Cecconello e Rodrigo da Costa Pôssas (Presidente em Exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003900/2003-98
Fl. 1080
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.161 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.003900/2003-98

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3301-00.295, de 19/10/2009 (fls. 983/987),
proferida pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de julgamento do CARF, que foi
conhecido e provido parcialmente.
Do lançamento
Trata-se o presente processo de Auto de Infração (fls. 498/568), para cumprimento
da exigência fiscal relativa à Contribuição da CPMF, relativo a fatos geradores ocorridos entre o
período de 29/01/1997 a 31/12/2000. O crédito tributário totalizou o valor de R$ 1.042.361,51,
entre o valor principal principal e juros de mora. Não houve a imposição de multa de oficio.
Conforme o Termo de Verificação Fiscal de fls. 484/496, a Fiscalização
contextualiza os fatos que motivaram o lançamento de oficio, relatando que o contribuinte
impetrou 3 (três) Ações judiciais contra a União Federal, questionando a exigibilidade do
CPMF, a saber: (i) Medida Cautelar Inominada - Processo n° 97.0001028-7, de 16 de janeiro de
1997 - 21a Vara Federal da Seção Judiciária de São Paulo; (ii) Ação Ordinária com Pedido de
Antecipação de Tutela - Processo n° 97.0004329-0, de 19/02/1997 (distribuída por dependência
à Ação Cautelar Inominada n° 97.0001028-7) - 21o Vara Federal da Seção Judiciária de São
Paulo; e (iii) Ação Ordinária com Pedido de Antecipação de Tutela – Processo n°
1999.61.00.031692-9, de 06/07/1999 - 23a Vara Federal da Seção Judiciária de São Paulo.
O crédito tributário foi lançado com a exigibilidade suspensa por força de Medida
Liminar concedida nos autos do processo n ° 97.0004329-0 da 21a Vara Federal (art. 151, II do
CTN) e da sentença proferida nos autos do processo no 1999.61.00.031692-9 da 23a Vara da
Justiça Federal em São Paulo (inciso IV, do artigo 151 do CTN) – fl. 548.
Da Impugnação e Decisão de Primeira Instância
O contribuinte foi cientificado da exigência fiscal e interpôs a Impugnação de fls.
572/590, em que após rememorar o estado processual de cada uma das ações judiciais que
impetrou com referência à exigência da CPMF; discorre sobre os vícios formais e materiais que,
a seu ver, tornariam inconstitucional a cobrança da CPMF. Acrescenta ainda que, como empresa
japonesa de transporte aéreo, atua no Brasil fazendo jus a beneficio estabelecido em Convenção
Internacional (Decreto n° 61.899, de 1997), acordo esse firmado com o intuito de evitar a dupla
tributação e prevenir a evasão fiscal.
No entanto, a DRJ em Campinas (SP), apreciou a Impugnação e, em decisão
consubstanciada no Acórdão no 05-14.542, de 11/09/2006, julgou procedente o lançamento,
por entender que a discussão judicial não obstrui a constituição do crédito tributário pela
autoridade tributária e acarreta a renúncia à discussão administrativa sobre a mesma matéria,
impedindo a apreciação das razões de mérito por parte da autoridade a quem caberia o
julgamento (fls. 826/844).
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de 1a instância, o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (fls. 903/939), reiterando os argumentos de sua Impugnação e resumindo os fatos
relacionados com a lide.
Fl. 1081
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.161 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.003900/2003-98

Elabora um retrospecto histórico legislativo sobre os vícios formais e materiais
que maculam a CPMF, bem como discorre sobre as ações judiciais impetradas contra a exigência
do referido tributo.
Em relação à concomitância entre o processo administrativo e judicial, alega
nulidade da decisão recorrida, tendo em vista a possibilidade de ser apreciada a impugnação, por
inexistência de identidade de objeto e "privar o interessado de valer-se da via administrativa é o
mesmo que lhe negar o direito de acesso ao contraditório e à ampla defesa".
Alega decadência do direito de constituição do crédito tributário, em relação aos
fatos geradores ocorridos no ano de 1997, nos termos do art. 150, § 4° do CTN.
No que se refere a aplicação do art. 173, I, aduz que não houve recolhimento,
tendo em vista estar amparada em decisão judicial para não efetuar o dito recolhimento.
Decisão recorrida
Em apreciação do Recurso Voluntário, foi exarada a decisão consubstanciada no
Acórdão n° 3301-00.295, de 19/10/2009 (1a Turma Ordinária/3a Câmara/3a Seção de
julgamento), na qual o Colegiado conheceu e proveu em parte o Recurso Voluntário. Nessa
decisão, a Turma adotou o seguinte entendimento:
(i) para não conhecer do recurso quanto à matéria oposta nas esferas
administrativa e judicial (concomitância) e,
(ii) na parte conhecida, dar-lhe provimento parcial para reconhecer a
decadência do crédito tributário correspondente aos fatos geradores ocorridos em datas
anteriores a 11/11/1998, uma vez que o prazo de decadência para lançamento da CPMF é de 5
anos, contados da data da ocorrência do fato gerador, nos termos do art. 150, §4° do CTN.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
Cientificada do Acórdão no 3301-00.295, de 19/10/2009, a Fazenda Nacional
apresentou Recurso Especial de divergência (fls. 995/1.010), defendendo que para aplicar a
decadência prevista no §4o do art. 150 do CTN, tem que ter havido antecipação do pagamento do
tributo. Caso contrário, a regra a ser utilizada é a prevista no art. 173, inc. I do CTN.
No recurso requer seja conhecido e provido o Recurso Especial, para reformar o
acórdão recorrido para afastar a decretação de decadência parcial do direito da Fazenda Pública
de lançar a CPMF.
Assevera que no caso em apreço, a ciência do Auto de Infração ocorreu em
11/11/2003. Considerando o disposto no art. 173,I, do CTN, a totalidade dos exercícios
abrangidos pelo referido Auto de Infração, constata-se que estão descaídas as competências
correspondentes aos fatos geradores ocorridos tão somente até 11/11/1997. Cita jurisprudências.
Para comprovação da divergência, apresentou, a título de paradigma o Acórdão no
202-19.573.
Alega que, ao contrário do que decidiu o Acordão paradigma, que aplicou o
disposto no art. 173, I, do CTN, no acórdão recorrido foi constatado que não houve antecipação
de pagamento e, mesmo assim, foi aplicado o prazo decadencial previsto no §4o do art. 150 do
CTN, cinco anos contados da ocorrência do fato gerador. Portanto, entende que assim a
divergência jurisprudencial foi comprovada.
Fl. 1082
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.161 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.003900/2003-98

O Presidente da 3a Câmara da 3a Seção de julgamento/CARF, então, com base no
Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial de fls. 1.015/1.016, deu seguimento ao
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.

Contrarrazões do Contribuinte
Cientificada do Acórdão n° 3301-00.295, de 19/10/2009, do Recurso Especial da
Fazenda Nacional e do Despacho de sua análise de admissibilidade, o Contribuinte decidiu por
apresentar suas contrarrazões ao Recurso Especial, conforme petição de fls. 1.028/1.034,
aduzindo, em resumo, que alguns pontos deixaram de ser observados pela FAZENDA
NACIONAL, e que fulminam por completo qualquer pretensão de admissibilidade, e
evidentemente de procedência do RECURSO ESPECIAL interposto, sendo eles:
(i)
a
aplicabilidade
da
regra
do
artigo
173,
I do CTN é reservada aos tributos com lançamento por homologação, casos nos quais o
contribuinte declara a atividade realizada pela antecipação do pagamento; e
ii)
ademais de não ser a CPMF - Contribuição Provisória sobre a
Movimentação Financeira sujeita ao lançamento por homologação (mas sim sujeito a lançamento
a débito e crédito), o recolhimento do tributo é realizado pela própria instituição bancária, na
forma da legislação em vigor.
“(...) De acordo com o que se destaca da simples leitura da Lei no. 9.311/1996,
que dispôs sobre a CPMF - Contribuição Provisória sobre a Movimentação Financeira, o
lançamento do tributo em questão possui características próprias, e não se confunde, sob
qualquer aspecto, com aqueles com lançamento por homologação”.
Por fim, requer que seja negado provimento integral ao RECURSO ESPECIAL,
para reformada decisão prolatada nos autos, sendo reconhecido o prazo decadencial de 5 (cinco)
anos para constituição do crédito tributário e a aplicabilidade do artigo 150, §4o do CTN.
O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
conforme consta do Despacho do Presidente da 3a Seção de julgamento/CARF (fls. 1.015/1.016),
com os quais concordo e cujos fundamentos adoto neste voto.
Verifico que o contribuinte pede em suas contrarrazões, que o recurso da Fazenda
Nacional não seja conhecido.
Primeiramente, há que ser ressaltado que o próprio Contribuinte informa em seu
recurso, que não houve recolhimento de CPMF, tendo em vista estar amparada em decisão
judicial para não efetuar o dito recolhimento.
Fl. 1083
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.161 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.003900/2003-98

Mesmo assim, no Acórdão recorrido, o Colegiado decidiu acolher a preliminar de
decadência, a fim de afastar a exigência em relação aos fatos geradores ocorridos nos períodos
de 01/01/1997 a 10/11/1998, inclusive, nos termos do art. 150, § 4° do CTN.
Por outro lado, no Recurso Especial, a Fazenda Nacional defende que para aplicar
a decadência prevista no §4o do art. 150 do CTN, tem que ter havido antecipação do pagamento
do tributo. Caso contrário, a regra a ser utilizada é a prevista no art.173, inc. I do CTN. E, para
comprovar a divergência jurisprudencial, apresentou o acórdão paradigma no 202-19.573, cuja
ementa abaixo transcreve-se (parte que interessa aos autos):
“DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. FALTA DE PAGAMENTO. ART.
173, I, DO CTN. NÃO OCORRÊNCIA.
Ao julgar os Recursos Extraordinários nos 556.664, 559.882, 559.943 e 560.626, em
11/06/2008, o Pleno do STF declarou a inconstitucionalidade do art. 45 da Lei no
8.212/91. Assim, em não havendo pagamento parcial, o prazo para a Fazenda
Pública constituir o crédito tributário relativo às contribuições sociais não
recolhidas extingue-se em cinco anos contados do 1o dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme disposto no art.
173, I, do C'TN. (Grifei)
Em sentido contrário, no acórdão recorrido, mesmo sendo constatado que não
houve antecipação de pagamento, foi aplicado o prazo decadencial previsto no § 4o do art. 150
do CTN. Restando claro, portanto, a comprovação da alegada divergência. Portanto, conheço do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. No mérito, cabe
esclarecer que encontra-se em discussão a determinação da regra aplicável à contagem do prazo
de decadência para lançamento da CPMF, alternativamente: (i) o prazo de cinco anos, contados
da ocorrência do fato gerador, com base no art. 150, § 4o do Código Tributário Nacional; ou (ii)
o prazo de cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o tributo
poderia ser lançados, com base no art. 173, I, do Código Tributário Nacional.
Verifica-se que no Acordão recorrido restou consignado que, (...) Merece ser
acolhida, entretanto, a preliminar de decadência parcial do débito constante do Auto de
Infração, relativamente aos fatos geradores ocorridos anteriormente a 11/11/1998, tendo em
vista que a ciência a ciência ao Auto de Infração se deu em 11/11/2003 (fls. 273/274), nos
termos do art. 150, § 4° e 156, V, do Código Tributário Nacional - CTN.
Quanto à aplicação alternativa do art. 173, I, do CTN, por entender que "o
lançamento de crédito tributário cuja natureza se descola do tributo que lhe deu motivo" não
vejo como isto ser possível, pois, a recorrente se encontrava desobrigada do recolhimento do
tributo por determinação judicial, inclusive, o lançamento foi constituído com o objetivo de
prevenir a decadência”. (Grifei)
Como se vê, no Acórdão recorrido a preliminar de decadência foi parcialmente
acolhida, a fim de afastar a exigência em relação aos fatos geradores ocorridos nos períodos
de 01/01/1997 a 10/11/1998, inclusive, nos termos do art. 150, §4° do CTN.
De outro lado, a Fazenda Nacional aduz que o Contribuinte não realizou os
pagamentos (antecipação) da CPMF relativamente aos referidos períodos, por isso, para a
contagem do prazo prescricional aplicar-se-á regra do inc. I do art. 173, I do CTN.
Fl. 1084
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.161 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.003900/2003-98

No caso, há que se destacar que não se operou lançamento por homologação algum,
afinal o contribuinte não antecipou o pagamento do tributo. E, foi por conta disto que se procedeu ao
lançamento de oficio da exação.
Posto isso, passo a analisar os termos do recurso. Entendo que no caso, assiste
razão à Fazenda Nacional. Explico.
Como é consabido, ante a inexistência de pagamento (antecipação), não se admite a
contagem do prazo decadencial a partir do fato gerador, tal qual previsto no §4o do art. 150 do CTN.
Trata-se de uma questão pacificada no âmbito do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), pela aplicação do art. 62 do Regimento Interno do CARF, que
determina a utilização do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, em recursos
repetitivos, e, especificamente para a matéria, o Recurso Especial no 973.733 - SC
(2007/0176994-0), julgado em 12 de agosto de 2009, sendo relator o Ministro Luiz Fux. De
acordo com essa decisão:
(a) se houver recolhimento parcial antecipado, aplica-se a regra do art. 150, § 4o
do Código Tributário Nacional; e
(b) se não houver qualquer recolhimento parcial antecipado, aplica-se a regra do
art. 173, I, do Código Tributário Nacional.
Assim, no caso, deve ser aplicado a regra disposta no inciso I do art. 173, do CTN:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado; (Grifei)
Frise-se que a revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o
direito da Fazenda Pública, conforme determina o parágrafo único do art. 149, do CTN.
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos
seguintes casos:
(...)
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto
o direito da Fazenda Pública. (Grifei)
Então, cabe aqui ressaltar que o Auto de Infração teve a ciência pelo Contribuinte
na data de 11/11/2003 (fl. 550).
Reprise-se que no acórdão recorrido, restou decidido que os fatos geradores
ocorridos nos períodos de 01/01/1997 a 10/11/1998, inclusive, encontravam-se fulminados pela
decadência.
Conclusão
Em vista do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Especial de
divergência interposto pela Fazenda Nacional, para, no mérito dar-lhe provimento em parte
para, aplicando a regra decadencial do art. 173, I, do CTN ao caso, afastar a decadência do
direito de lançar o tributo, relativamente aos fatos geradores a partir de 24/12/1997.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos
Fl. 1085
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.161 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.003900/2003-98

Fl. 1086
DF CARF MF
Documento nato-digital